Tribunal: TJES
Processo: 0000275-89.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000275-89.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS DIAS DE BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000275-89.2015.8.08.0012

APELANTE: MATEUS DIAS DE BARROS

Advogados do(a) APELANTE: RHUBIA DE SOUSA FRANCO - ES31974, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DEVOLUÇÃO DA FIANÇA DEPOSITADA EM JUÍZO. PRESCRIÇÃO QUE EXTINGUE TODOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição da pretensão punitiva traz como consequência a eliminação de todos os efeitos da condenação, mesmo os efeitos civis. Em outras palavras, é como se o crime nunca tivesse existido.

2. Nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal, a quantia paga a título de fiança deve ser restituída, não podendo ser utilizada para fins de pagamento das custas processuais.

3
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000275-89.2015.8.08.0012

APELANTE: MATEUS DIAS DE BARROS

Advogados do(a) APELANTE: RHUBIA DE SOUSA FRANCO - ES31974, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MATEUS DIAS DE BARROS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 3892946, Vol. 01, pp. 457/459), por meio da qual fora extinta sua punibilidade em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Emerge da Denúncia (Id. 3892946, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 25 de dezembro de 2014, por volta das 15 h, na Rua 09, Bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, o denunciado trazia consigo 01 (um) revólver calibre 38 com 06
(seis) munições, sendo 04 (quatro) intactas e 02 (duas) picotadas. Restou apurado que o denunciado estava a bordo de um veículo Fiat Palio, no banco do carona, trazendo a arma de fogo acima indicada no porta-luvas, sendo que o veículo era conduzido por Yan de Oliveira Andreatta, enquanto José Alan Pereira Lima estava no banco de trás. Em abordagem de rotina da Polícia Militar, a arma de fogo foi encontrada, tendo o denunciado assumido a sua propriedade.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante teve extinta a sua punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa.

Em suas razões recursais (Id. 3892946, Vol. 01, pp. 467/483), o apelante requer a restituição da fiança, sob o argumento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva exclui os efeitos penais e extrapenais da condenação.

Em suas contrarrazões, o Órgão Ministerial (Id. 3892946, Vol. 01, pp. 487/490), pugnou pelo provimento do recurso da defesa. De igual modo, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer lançado pela douta Procuradora de Justiça Carla Stein (Id. 4203478), opinou pelo provimento do apelo.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a prescrição é instituto do Direito Penal que reconhece a extinção da punibilidade do agente em razão do decurso do tempo e pode incidir em vários momentos da persecução criminal, motivo pelo qual é dividida em dois grandes grupos: prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória.

Por sua vez, a prescrição da pretensão punitiva se ramifica em três subespécies: (1) Prescrição da pretensão punitiva em Abstrato; (2) Prescrição da pretensão punitiva em Concreto; (3) Prescrição da pretensão punitiva Superveniente ou Intercorrente.

Na hipótese vertente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em concreto ou retroativa, a qual, nos moldes do artigo 110, § 1º, do Código Penal, define que a

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Com efeito, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (Id. 3892946, Vol. 01, pp. 419/421), havendo o juízo sentenciante fixado a pena em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ao seu turno, o quantitativo de pena fixado, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, faz incidir o prazo de 08 (oito) anos para reconhecimento da prescrição. No entanto, considerando que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal.

Considerando que a denúncia foi recebida em 11/02/2015 (Id. 3892946, Vol. 01, p. 235) e que a sentença foi publicada em 03/3/2021 (Id. 3892946, Vol. 01, p. 425), o órgão
a quo
reconheceu a prescrição da pena em concreto na modalidade retroativa. No entanto, o Juízo sentenciante indeferiu o pedido de restituição do valor da fiança (Id. 3892946, Vol. 01, pp. 457/459).

De todo modo, cumpre ressaltar que, seja qual for a espécie, a prescrição da pretensão punitiva traz como consequência a
eliminação de todos os efeitos da condenação, mesmo os efeitos civis
. Em outras palavras, é como se o crime nunca tivesse existido.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci,
“e
limina-se todo rastro do direito de punir estatal. Se ainda não há decisão condenatória, não mais pode existir. Se já existe, ela perde o efeito para todos os fins. Não se computa para antecedentes, geração de reincidência, dever de indenizar etc
”
1
.

Destarte, é certo que o principal efeito da condenação é a aplicação da pena privativa de liberdade. Nada obstante, também há efeitos penais secundários (maus antecedentes, reincidência) e também extrapenais (genéricos e específicos).

No caso vertente, ao ser conduzido à Delegacia de Polícia no dia dos fatos, o réu pagou fiança no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (Id. 3892946, Vol. 01, p. 17).

No que se refere ao valor da fiança, o Código de Processo Penal, em seu artigo 337, prevê de forma expressa que
“Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado
ou declarada extinta a ação penal
,
o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto
, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código”.

Nada obstante, verifico que o magistrado de primeiro grau condenou o réu ao pagamento das custas processuais e determinou que o valor da fiança fosse destinado à quitação das despesas processuais.

Ocorre que a extinção da punibilidade impede a destinação do valor da fiança para tal fim, haja vista que, nos moldes do artigo 336, do Código de Processo Penal, só é possível utilizá-lo para o pagamento das custas quando houver condenação. Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 303, CAPUT, E 306, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. PENA IN CONCRETO.
NECESSIDADE. PUNIBILIDADE EXTINTA. (...).
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA. NECESSIDADE.
APELO PROVIDO. (...) 5.
Ocorrida a prescrição da pretensão punitiva fica o recorrente isento do pagamento das custas processuais. Assim, um vez que o magistrado sentenciante reverteu a quantia paga pelo recorrente a título de fiança para o pagamento das custas processuais, tenho que razão assiste a defesa quando pleiteia a devolução do valor, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa
. 6. APELO PROVIDO. (TJES; Apl 0001768-03.2014.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019)

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, em decorrência da declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e, assim, decaído o título condenatório, é de rigor a restituição da quantia paga a título de fiança, por expressa disposição legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
da defesa para determinar a restituição do valor pago a título de fiança ao apelante.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal, parte geral: arts. 1º a 120. Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 1089.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)